Tribunal: STF
Processo: MS 30799
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SUSPENSÃO DE PENSÃO CONCEDIDA COM BASE EM LEI DE ANISTIA POR PRESUNSÃO DE ILEGALIDADE, SEM PRÉVIO EXAME DO ATO DE CONCESSÃO. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.